Tribunal: TJPA
Processo: 0003930-97.2014.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003930-97.2014.8.14.0057

APELANTE: LEANDRO CORREA SILVA

APELADO: DEJALMA BRITO LEITE, BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADO ACORDO VERBAL PARA PAGAMENTO DE PARCELAS DE VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em ação fundada em suposto acordo verbal para transferência de caminhão após pagamento de parcelas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o autor comprovou o pagamento de 57 parcelas do financiamento do veículo; (ii) verificar a existência de acordo verbal para transferência da propriedade do bem; (iii) aferir a ocorrência de danos morais decorrentes da retomada do caminhão.

III. Razões de decidir

3. Não comprovado o pagamento das parcelas, pois os documentos apresentados não identificam o autor como pagador e em alguns constam terceiros como responsáveis pelo pagamento.

4. A alegação de acordo verbal para futura transferência de propriedade não encontra respaldo probatório, sendo contraditada pelo próprio documento que autorizava apenas o uso temporário do veículo.

5. O boletim de ocorrência é prova unilateral e não se presta, por si só, a demonstrar os alegados danos morais. Inexistem testemunhas ou documentos que confirmem constrangimento público.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "O autor que não se desincumbe do ônus de comprovar o pagamento das parcelas de financiamento e a existência de acordo verbal não faz jus à indenização por danos materiais e morais, sendo insuficiente o boletim de ocorrência para caracterizar constrangimento público."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LEANDRO CORREA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida contra DEJALMA BRITO LEITE e LEITE E MORAIS LTDA, julgou improcedentes os pedidos do autor e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação alegando ter realizado um acordo verbal com os requeridos para pagamento das prestações de um caminhão em nome da empresa Leite e Moraes Ltda., com a promessa de que o veículo seria transferido para seu nome ao final do contrato. Ele afirmou ter arcado com 57 parcelas do financiamento, totalizando R$ 231.756,49. Além disso, alegou ter sofrido danos morais em razão de humilhação pública e constrangimento quando o veículo foi retomado pelos requeridos.

As partes requeridas apresentaram contestação, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva do Sr. Dejalma Brito Leite, e, no mérito, negando a existência de qualquer acordo verbal e afirmando que o autor não comprovou o pagamento das parcelas do financiamento, bem como a ocorrência dos supostos danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que o autor não apresentou provas suficientes para comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Especificamente, o juízo
a quo
destacou a ausência de documentos que atestassem o pagamento das 57 parcelas pelo autor e a inexistência de prova de um acordo verbal. A sentença também concluiu que o Boletim de Ocorrência, por ser prova unilateral, não era suficiente para comprovar a ocorrência dos danos morais.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação, pleiteando a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, reiterando os argumentos da petição inicial.

Requereu a sustentação oral em plenário.

Sem contrarrazões.

É o Relatório. Encaminhe-se para inclusão em pauta de julgamento presencial.

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N°. 0003930-97.2014.8.14.0057

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

APELANTE: LEANDRO CORREA SILVA

APELADOS: DEJALMA BRITO LEITE e LEITE & MORAIS LTDA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Voto.

Conheço o recurso, eis que é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia principal envolve a existência de um acordo verbal entre as partes e a comprovação dos pagamentos das parcelas do financiamento, bem como dos alegados danos morais.

Conforme a análise da sentença, o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

- Da ausência de provas do pagamento das parcelas:

O apelante não logrou êxito em comprovar o pagamento das 57 parcelas do financiamento do veículo. A documentação apresentada não identifica de forma clara o pagador ou a que se referem os boletos. Em um dos comprovantes, inclusive, há a identificação de uma empresa diversa (Paragás Paragominas LTDA) como pagadora, o que contradiz a alegação do autor. Desse modo, o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme determina o art. 373, I, do CPC, que cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS. ÔNUS DA PROVA . RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA. ART. 373, I, DO CPC. ART . 14 DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ANTE A AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO EXPRESSO NA EXORDIAL MOSTRA-SE ESCORREITA A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO JURÍDICA PLEITEADA. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A . H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 04976884120168140301 18743166, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)
."

"
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 1. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão por que, na ausência da comprovação da existência do direito expresso na exordial, mostra-se forçoso a improcedência da pretensão jurídica pleiteada. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”. (TJ-GO - APL: 04067397520098090132, Relator.: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 31/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/10/2019).”

- Da inexistência de acordo verbal:

A tese de um acordo verbal para a transferência do caminhão ao final do pagamento das parcelas não foi corroborada por qualquer prova nos autos. A própria autorização de uso do veículo, com validade de apenas um ano, contraria a alegação de um acordo para a transferência do bem após 60 meses.

- Da não comprovação dos danos morais:

Em relação aos danos morais, a sentença foi precisa ao determinar que o Boletim de Ocorrência é um documento unilateral e não é suficiente, por si só, para comprovar o alegado constrangimento público. Não há outras provas, como testemunhas, que corroborem a versão dos fatos narrada pelo apelante.

Diante da análise do recurso, observa-se que o apelante não trouxe novos fatos ou provas que pudessem modificar o entendimento do juízo de primeiro grau. Os argumentos apresentados são mera reiteração da petição inicial, que já foram devidamente analisados e rebatidos pela sentença, a qual se encontra devidamente fundamentada.

Portanto, a decisão de primeiro grau merece ser mantida integralmente, uma vez que a ausência de provas do autor impossibilita a procedência de seus pedidos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais no percentual de 20% (vinte por cento), conforme fixado na sentença. A exigibilidade da cobrança fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

Belém-PA, data e assinatura eletrônica.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 08/10/2025